Tribunal: TCU
Processo: 023.029/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame ato de aposentadoria remetido pelo Ministério da Saúde ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidora do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Marilei Angelina Kischener, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério da Saúde, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a sua ilegalidade; 9.3.2. comunique à interessada, no prazo de 15 dias, a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.